Tribunal: TCU
Processo: 037.296/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13598/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 037.296/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Ana Cristina Ferreira da Luz de Farias (CPF XXX.818.447-XX); Ecy de Jesus (CPF XXX.810.077-XX); Francisco Jose da Silva (CPF XXX.273.601-XX); Joelson dos Santos Junger (CPF XXX.965.307-XX); Liana Silva de Almeida (CPF XXX.184.527-XX); Luiz Fernando Porto (CPF XXX.913.780-XX); Manoel Machado Neto (CPF XXX.456.377-XX); Marcia Gomes Cereser (CPF XXX.550.427-XX); Neumar Freire de Lima (CPF XXX.094.417-XX) e Vera Lucia de Farias (CPF XXX.153.107-XX). 1.3. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.